Tribunal: TJES
Processo: 0000411-73.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-73.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURTA ADVOGADOS

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO VILLAGE DAS ONDAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível,
nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o
contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000411-73.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURTA ADVOGADOS

Advogados do(a) APELANTE: DAYANNY DOS SANTOS FERNANDES - ES25272, BRUNO BORNACKI SALIM MURTA - ES10856-A
APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO VILLAGE DAS ONDAS

Advogado do(a) APELADO: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO

Na origem,
o magistrado de primeiro grau acolheu os embargos à execução opostos pela Associação dos Proprietários do Condomínio Village das Ondas, julgando extinta a execução por título extrajudicial nº 0000411-73.2017.8.08.0026,
com base no fundamento de que o objeto da execução
“não detém força executiva, pois há iliquidez do título executado, devendo ser apurado em via própria o arbitramento do crédito.”
.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta que (i) o documento particular – Contrato de Honorários Advocatícios - assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como é o caso, é considerado título executivo extrajudicial; (ii) o único propósito da apelada em rescindir o contrato firmado foi para se eximir do pagamento do valor previsto contratualmente; e (iii) é incontroverso o êxito na demanda judicial objeto do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94.

Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.

Com efeito, cito, por oportuno, os seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem, os quais adoto como razões de decidir,
à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“
No caso, é incontroverso que o mandato foi revogado pela embargan
t
e em 10/12/2015 (f. 75), o que consequentemente acarretou a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. Em razão disso, o embargado executou o contrato pugnando pela entrega das chaves da Unidade Habitacional nº 01 do Edifício Sol, ou o pagamento da quantia de R$ 110.000,00 (cento e de mil reais), acrescida de todos os encargos legais.

A revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação da parte contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, [...], o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,
rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

A estipulação de cobrança da totalidade dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato tem cunho de cláusula penal compensatória, que é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a revogação do mandato é direito potestativo da parte, que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente de motivação, nos termos dos arts. 682, inciso I c/c 473, do Código Civil.

Assim,
tem-se a nulidade dessa cláusula contratual, eis que abusiva, pois estabelece obrigação desproporcional [...].

Não se olvida que os embargados tenham direito
ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autôno
mo
, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado. [...].”.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. (...). 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

“
[...
] 5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).

6. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. [...]. (STJ, REsp 1.346.171-PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado
em 11/10/2016).

Sob os argumentos acima expostos,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.